Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-37.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PENAL. TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA PERSONALIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO ADEQUADA PELA TENTATIVA. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 A apelação contra sentença proferida em sede de Tribunal do Júri é analisada conforme o termo de interposição, mesmo que as razões sejam mais restritas.
2 Ausentes nulidades, violação à lei ou à decisão dos jurados, verifica-se que há elementos suficientes para reconhecimento da autoria e da materialidade, inclusive confissão qualificada, devendo manter-se a decisão soberana dos jurados.
3 O acréscimo na primeira fase da dosimetria não foi prefixado pelo Código Penal, cabendo ao juiz fixá-lo em patamar razoável, levando-se em conta a pena abstrata. 4 A personalidade é negativa quando comprovado que o réu apresenta temperamento agressivo anterior ao fato. As circunstâncias do crime são graves quando é cometido na presença de crianças.
5 A redução na tentativa deve observar o iter criminis percorrido, no caso houve risco de vida, mas rápida recuperação da vítima sem sequelas, sendo correta a redução pela metade.
5. Apelação da acusação parcialmente provida e da defesa não provida.